Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-95.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001320-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário que esteja evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, como previsto no art. 300 do CPC. A ausência de comprovação deste requisito torna imperioso o seu indeferimento.

O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CNOVA Comércio Eletrônico
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001892-25.2017.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada que pretendia a suspensão da exigibilidade do crédito de multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).

Assevera o Agravante que a autoridade administrativa apresentou decisão com insuficientes fundamentos, ignorando as provas carreadas nos autos e por tal razão, pugna pela nulidade da decisão. Em grau de antecipação de tutela, buscou a suspensão da exigibilidade do débito, fundando o receio de dano irreparável ou de difícil reparação na possibilidade de inclusão em dívida ativa, o que abriria aso para interposição de possível ação de execução e suas consequências.

Ademais, irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, objetiva a sua reforma para suspender a exigibilidade do débito até o julgamento do mérito da demanda. Pugnou pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em Id. 416533.

Foi apresentado contraminuta (Id. 547128).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 2972450).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020